Tribunal: TJDFT
Processo: 0743829-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil consolidou a possibilidade dos cônjuges conciliarem livremente acerca dos bens sob partilha extrajudicialmente ou judicialmente (artigo 731, CC).
2. Não há óbice à partilha igualitária dos lucros, o que não viola a autonomia da pessoa jurídica e não importa em liquidação das quotas sociais.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.